Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. LEI N. 4.717/65. CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. REQUERIMENTO GENÉRICO. FALTA DE INDICAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. NÃO VERIFICADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES. NÃO CUMPRIDA. VIOLAÇÃO DO SIGILO. CONFIGURADO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVIDA. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REEMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento a requerimento genérico de citação de beneficiários diretos do ato impugnado na Ação Popular não é suficiente para o reconhecimento de nulidade processual, uma vez que não se vislumbram outros beneficiários além daqueles situados no polo passivo da ação. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
2. A discussão cinge-se à nulidade de ato administrativo que rescindiu o contrato administrativo de prestação de serviço firmado por órgão público com empresa privada.
3. De acordo com a Lei n. 4717/65, tendo em vista que uma das ações julgadas se trata de Ação Popular, imprescindível o cumprimento dos requisitos especiais, tais como: o ajuizamento por cidadão brasileiro, comprovado por meio de título eleitoral; a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar; assim como a lesividade do ato ao patrimônio público, para que os pedidos dessa ação sejam julgados procedentes.
4. In casu, da narrativa descrita pelo autor não se vislumbra qualquer ilegalidade do ato praticado pelo Diretor Geral da autarquia, muito menos a ocorrência de lesividade ao patrimônio público no ato impugnado de rescisão unilateral do contrato.
5. A Lei n. 8666/93 prevê a obrigatoriedade de que seja assegurada a prévia defesa em processo administrativo, o que indubitavelmente ocorreu no caso em análise, uma vez que todas as fases foram obedecidas e a empresa contratada pôde exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, além de apresentar defesa e recurso, e todas as publicações foram feitas em meios oficiais.
6. Não restou configurado o impedimento do Diretor-Geral da autarquia na atuação do processo administrativo, dado que não comprovado que ele tinha interesse direto ou indireto na matéria, conforme determinado no artigo 18 da Lei n. 9784/99, tendo sido sua conduta pautada em suas atribuições, especialmente quanto ao dever de apurar notícia de descumprimento de cláusula contratual por empresa contratada, defendendo os direitos da autarquia que representa.
4. No tocante ao inadimplemento, observa-se que o contrato estabeleceu expressamente a liberalidade da autarquia contratante de determinar a substituição de determinados funcionários da empresa contratada que não estejam cumprindo a contendo suas atribuições
4.1. Notificada para o cumprimento dessa cláusula contratual, a empresa deixou de atender à determinação no devido prazo, violando cláusula contratual e impondo a instauração de processo administrativo para apuração das irregularidades.
5. Além dessa, outra cláusula contratual referente a sigilo também foi violada, visto que o órgão contratante teve contra si publicada matéria jornalística em site, que foi instruída por documento dirigido exclusivamente à empresa contratada.
6. Uma vez que não restou demonstrado qualquer ilegalidade/ilegitimidade no ato administrativo impugnado, nem a configuração de lesividade ao patrimônio público, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Popular. Reexame Necessário não provido.
7. Não configurada a litigância de má-fé pelo autor da Ação Popular, dado que não comprovado o descumprimento dos deveres processuais da parte, nem demonstrado que o recurso foi interposto com objetivo meramente protelatório.
8. Apelações Cíveis e Remessa Necessária conhecidas. Preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.